Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEITURA. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. MULTA. LEGALIDADE. QUANTUM FIXADO. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, declaração de inexistência dos débitos, ilegalidade das multas aplicadas por impedimento de acesso ao imóvel e a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Informou que é o único filho e herdeiro da falecida, proprietária do imóvel localizado no Recanto das Emas/DF. Afirmou que, após o falecimento de sua genitora, deixou de residir no imóvel em questão e, apenas em 2021, tomou conhecimento de que havia débitos referentes ao consumo de água e multas aplicadas pela requerida. Aduziu ter entrado em contato com a demandada, quando solicitou revisão dos débitos e informou o falecimento da proprietária. Alegou que, passado algum tempo, ao tentar contratar um novo cartão de crédito, verificou que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de tais débitos com a requerida. Ante a negativa de solução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.

3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a efetiva necessidade de concessão dos benefícios (ID 52999823).

4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos (ID 52999719 - Pág. 3), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que não houve notificação por parte da requerida para facilitar o acesso ao hidrômetro e tampouco a suspensão do fornecimento de água ao imóvel, conforme prevê o § 2o do artigo 48 do Decreto 26.590, de 23 de fevereiro de 2006. Defendeu que a aplicação da multa é ilegal, porquanto o Decreto 26.590 extrapola os limites da regulamentação da lei e inova no ordenamento jurídico ao prever a possibilidade de aplicação de multa pela sociedade de economia mista requerida. Sustentou ter desperdiçado seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela ré que ao receber as primeiras queixas para esclarecimentos, impuseram mais problemas, obrigando o ingresso da presente ação. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca legalidade dos débitos cobrados e das multas aplicadas e quanto à incidência de dano moral indenizável.

7. Quanto à titularidade do débito, não obstante o autor seja o único herdeiro do imóvel, este assumiu a responsabilidade pelo pagamento e tentou previamente a negociação da dívida no ano de 2021, conforme lê-se na própria carta juntada pelo requerente em ID 52999721, na qual consta: "diante dos fatos narrados, conto com o apoio de V. Sá. para realizar a revisão em todas as faturas em aberto, considerando que o imóvel esteve fechado e que o consumo realizado em todo o período faturado foi mínimo". Na mesma oportunidade, o autor também informou que "essa situação me desligou totalmente das minhas responsabilidades com o imóvel, desde abrir o imóvel para a realização das leituras, até mesmo a realização do pagamento das faturas". Assim, a impossibilidade de leitura do hidrômetro em razão do fechamento do imóvel também foi confirmada pelo autor.

8. Embora o autor já tivesse a responsabilidade pela negociação e quitação dos débitos em razão de ser o único herdeiro e, portanto, único responsável pela resolução das contendas que envolvem o espólio de sua falecida mãe, ao enviar a comunicação à companhia de abastecimento para fins de negociação do débito, informou sobre o falecimento da titular e aceitou a alteração de titularidade da conta a partir de tal data, não havendo o que se falar em impossibilidade da cobrança.

9. Quanto ao questionamento de inconstitucionalidade do Decreto no 26.590/2006, observa-se que este somente regulamenta a Lei no 442/93, conforme determinação expressa no art. 3o, segundo o qual “o Poder Executivo, em 30 dias, regulamentará a presente Lei”, não havendo que falar em ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade dos artigos questionados. O decreto regulamentar é hierarquicamente inferior à lei, servindo para complementar a lei, ao conter normas para a sua fiel execução, razão pela qual não inova a ordem jurídica, por competir apenas à lei estabelecer direitos e obrigações (art. 5o, II, da CF). Esse é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT, conforme lê-se nos acórdãos 1769777 (07049103920238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023) e 849340 (20140110980405ACJ, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015. Pág.: 295).

10. Inexistindo ilegalidade na aplicação da multa em si, observa-se que a comunicação realizada ao consumidor é efetuada juntamente com a conta do mês, não havendo a previsão ou obrigação de que a empresa fornecedora do serviço diligencie outros endereços para encontrar o titular da fatura e intimar-lhe acerca do impedimento de leitura do hidrômetro. A esse respeito, ressalte-se que a legalidade da imposição de multa em razão do impedimento de leitura do aparelho medidor é assunto recorrente nas Turmas Recursais e já foi confirmada em situações pretéritas (Acórdão 1769777, 07049103920238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023).

11. Entretanto, o presente caso trata de pluralidade de multas aplicadas por 17 (dezessete) meses consecutivos (entre 10/2018 e 02/2020) em razão de impossibilidade de leitura do hidrômetro. Dessa forma, a sanção perpetuada no tempo torna-se desarrazoada, uma vez que o mencionado Decreto no 26.590/2006 prevê no art. 48, § 2°, que “o não atendimento da notificação no sentido de remover as causas do impedimento do acesso ao hidrômetro, ou para remanejamento do mesmo, implicará na suspensão do fornecimento de água”. Ante a incompletude legal e regulamentar que não prevê a fixação de prazo mínimo para corte do fornecimento em razão do embargo para leitura, necessária a integração do direito por analogia. Nos termos do art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, o corte de fornecimento de água em razão de inadimplência pode ser realizado em caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias, ou após 12 (doze) meses, em caso de usuário beneficiário de tarifa social.

12. Não há, no presente caso, informações quanto à aplicabilidade ou não da tarifa social, entretanto, ainda que esta esteja vigente, restavam cumpridos os requisitos para o corte do fornecimento, uma vez que a inadimplência da residência remontava ao mês de agosto de 2016 (ou seja, há 25 meses), quando em outubro de 2018 iniciaram-se as multas por ausência de leitura do aparelho e que perduraram ininterruptamente até fevereiro de 2020, sem que houvesse o corte do fornecimento. Considerando que a leitura regular do hidrômetro do imóvel girava em torno de R$ 48,16, não se afigura razoável a imposição de multa cumulativa de R$ 471,00 (quase 10 vezes o valor da tarifa medida anteriormente) por 17 meses consecutivos, sem que tivesse sido realizado o corte de abastecimento, o que terminou por gerar um débito desarrazoado. Embora a sansão pecuniária seja lícita, sua natureza não é arrecadatória e a perpetuação no tempo torna-se excessiva, motivo pelo qual, observando-se as peculiaridades do presente caso, após o segundo mês consecutivo, as multas por ausência de acesso ao hidrômetro devem ser canceladas.

13. A situação narrada não configura hipótese de dano moral in re ipsa. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, à exceção de parte das multas, o débito era devido e a discussão judicial da contenda não configura nem a teoria do desvio produtivo, tampouco o dano moral presumido. A existência de defeito na prestação do serviço não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar as multas por ausência de leitura do hidrômetro nos meses compreendidos entre 12/2018 a 02/2020. Mantida a titularidade do débito, os demais valores cobrados e a improcedência dos danos morais.

15. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.